Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA APÓS O ÓBITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PARA OS HERDEIROS. CASSAÇÃO.
1. Comprovado que o falecimento do autor ocorreu antes da prolação da sentença, sendo o direito pleiteado de natureza intransmissível, porquanto restrito à limitação dos descontos de empréstimos em sua conta bancária e em folha de pagamento, há de se reconhecer a perda superveniente do interesse processual, sob a ótica da utilidade da demanda, cuja consequência é a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso IX, do CPC.
2. Sentença e acórdão cassados. Processo extinto sem resolução do mérito.